Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentar filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
3. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
4. O planejamento familiar é direito individual do homem, da mulher e do casal, assegurado pela Constituição Federal e pela lei. Mas não se pode sacrificar o interesse de uma criança, a única prioridade constitucional absoluta (CF, art. 227), que já havia nascido, em nome do direito do pai de ampliar livremente sua prole.
5. Se o pai optou por multiplicar o número de filhos, não pode o Juiz, como se fosse repetir o Julgamento de Salomão na conhecida passagem bíblica (Reis 3: 16-28), dividir a criança ao meio para que ela sobreviva com a metade que o pai se dispôs a prestá-la a título de alimentos.
6. A solução cabível não é reduzir, em decisão liminar, os alimentos fixados há mais de nove anos, mas mantê-los até a instrução judicial, pelo menos.
7. Recurso conhecido e não provido.